Tribunal: TJBA
Processo: 8069848-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069848-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARYANNE LEAL MEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA
SUBSTANCIALEMENTE
SUPERIOR AO PARÂMETRO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA (ASTEBA)
contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos salários brutos mensais da Agravada, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas proposta por
MARYANNE LEAL MEIRA
. A Agravante sustenta que a decisão não observou a legislação específica aplicável às associações, que não possui controle sobre a totalidade dos descontos na folha de pagamento da Agravada, que houve adesão voluntária com autorização expressa dos descontos, que a renda líquida da Agravada supera consideravelmente o mínimo existencial e que o procedimento da Lei nº 14.181/2021 não prevê tutela de urgência antes da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para a limitação de descontos consignados com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), diante da renda líquida disponível da Agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

3.2. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

3.3. O instituto do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, foi criado para proteger o consumidor que, agindo de boa-fé, se encontra em impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conceito que constitui o pilar de todo o sistema de tratamento ao superendividamento.

3.4. O Decreto nº 11.567/2023 fixou o parâmetro do mínimo existencial em R$ 600,00, servindo como referencial normativo para a análise da vulnerabilidade econômica do consumidor.

3.5. A Agravada possui dois vínculos funcionais, com renda líquida
disponível

substancialmente
superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador, o que a posiciona objetivamente fora da faixa de vulnerabilidade extrema que a Lei do Superendividamento visa proteger de forma imediata.

3.6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a limitação dos descontos à efetiva ameaça ao mínimo existencial, pressuposto que não se mostra preenchido no caso, conforme precedente firmado no
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a determinação de limitação dos descontos em relação à Agravante.

Teses de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, consubstanciada na efetiva ameaça ao mínimo existencial do consumidor.

2.
A renda líquida disponível do consumidor substancialmente superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a limitação antecipada dos descontos consignados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8162875-83.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA (ASTEBA)
e como Agravada MARYANNE LEAL MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Q
uar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos do processo nº 8162875-83.2025.8.05.0001, para afastar a determinação de limitação dos descontos em relação à Agravante, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora